Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004844-05.2011.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES, CLECIO KLEIN, JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO, PAULO TACIO ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por CICERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES, JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO, CLECIO KLEIN e PAULO TÁCIO ANDRADE contra a r. sentença que condenou os dois primeiros como incursos nas penas do artigo 157, § 3°, segunda parte, do Código Penal; o terceiro, como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, II e IV, c/c artigo 29, § 2o, todos do Código Penal; e o quarto, como incurso nas penas do artigo 180, § 1°, do mesmo diploma (ID 33070823). As razões recursais de JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO e de CICERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES foram apresentadas, respectivamente, no ID 33070865 e no ID 33070883. CLECIO KLEIN e PAULO TÁCIO ANDRADE, por sua vez, manifestaram o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 33070848 e ID 33070857. Remetidos os autos a este tribunal, referidos réus foram intimados para apresentação das razões de apelação (ID 33133252), permanecendo a defesa em silêncio. Assim, intimem-se novamente os defensores de CLECIO KLEIN e de PAULO TÁCIO ANDRADE para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto os respectivos patronos que ficarão sujeitos a incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intimem-se os réus para que, em 15 dias, constituam novos advogados. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pùblica. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 16:27:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator